Tribunal: STF
Processo: AC 125
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. COFINS E PIS. ANTERIORIDADE MITIGADA. LEI Nº
9.718/98, ART. 3º, § 1º E ART. 17, I.
Constitucionalidade da
ampliação da base de cálculo do COFINS e PIS com início de vigência,
 em razão da aplicação do prazo nonagesimal, a partir de 02.05.99 e
não em 1º de fevereiro de 1999. RE 346.084 em julgamento no
Plenário.
Liminar concedida, sem limitação, embora sob meu ponto de
 vista coubesse, para fazer valer, em apreciação precária, o
parâmetro já fixado nos precedentes da Turma. A prevalecer, no
julgamento do RE 346.084, a posição do Relator, Min. Ilmar Galvão, a
 ela se adaptará o julgamento de mérito desta causa.